Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
D E S P A C H O À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para que, querendo, manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a nota técnica apresentada pelo NATJUS (ID 48889425). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora